Tribunal: TJBA
Processo: 0500831-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500831-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDREZA VIANA DE SANTANA e outros Advogado(s): DAVI DA SILVA BOMFIM APELADO: RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA Advogado(s):ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA, KAREN NATHALI SOUZA ARAUJO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS LEITO POR VEÍCULO CONVENCIONAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais no valor global de R$ 4.000,00, condenando ainda a ré ao pagamento da diferença entre as tarifas das passagens e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a individualização do valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é devida a majoração da indenização arbitrada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de transporte de pessoas impõe ao transportador responsabilidade objetiva pelos danos causados aos passageiros, nos termos dos arts. 734 e 737 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, afastando a alegação de caso fortuito externo como excludente de responsabilidade no caso de falha mecânica (fortuito interno). 4. A substituição do ônibus da categoria "leito" por veículo convencional e o atraso significativo, aliado à permanência dos passageiros em estrada deserta por mais de quatro horas sem assistência adequada, caracterizam falha na prestação de serviço e configuram violação à dignidade da pessoa humana. 5. O dano moral resta configurado diante da exposição dos autores a situação de risco, frustração das legítimas expectativas e comprometimento de compromissos profissionais, devendo ser fixado valor indenizatório proporcional ao sofrimento experimentado. 6. A fixação de valor único para os dois autores desconsidera a natureza personalíssima do dano moral, que deve ser individualizado, ainda que decorrente de evento comum. 7. A majoração da indenização de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, com individualização em R$ 5.000,00 para cada autor, atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do transportador por defeitos mecânicos do veículo é objetiva e não se afasta sob a alegação de fortuito externo, pois se trata de fortuito interno. 2. O atraso excessivo em transporte intermunicipal, com substituição do serviço contratado por outro de qualidade inferior e ausência de assistência adequada, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma individualizada para cada autor, mesmo quando ambos tenham vivenciado a mesma situação. 4. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado em primeira instância não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da sanção. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0500831-46.2018.8.05.0001, em que são apelantes ANDREZA VIANA DE SANTANA e VANDERSON SALES DOS SANTOS e apelado RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.